Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709498-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: JAQUELINE DE CASSIA PEREIRA DA SILVA, VANDERLAN NEPOMUSCENO MESQUITA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0701474-54.2018.8.07.0004 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por Sul América Saúde Companhia de Seguros e Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (id 18709245 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que Jaqueline de Cássia Pereira da Silva deu início ao cumprimento de sentença originário referente aos honorários advocatícios sucumbenciais contra Sul América Saúde Companhia de Seguros e Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. O presente agravo de instrumento foi interposto contra Jaqueline de Cássia Pereira da Silva e Vanderlan Nepomusceno Mesquita. Intimem-se Sul América Saúde Companhia de Seguros e Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. para esclarecer a parte agravada nos termos dos arts. 6o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator